Tribunal: TJMT
Processo: 1019820-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1019820-10.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ÁGUA BOA/MT.
Impetrante: Nilda Paula Pereira
Paciente: Gabriel Marchioretto Railler da Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel Marchioretto Railler da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Água Boa/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da suposta prática do delito insculpido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 129, § 6o, do Código Penal.
Aduz o impetrante, em síntese, que não se fazem presentes as hipóteses permissivas da prisão preventiva descritas nos artigos 312 e 313 do CPP, porque o paciente é primário e ostenta bons antecedentes. Nesse sentido, alega que não há risco à ordem pública, à ordem econômica, ou à aplicação da lei penal.
Ainda, invoca a ausência de reavaliação do título constritivo, como preceituado no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, o que enseja evidente constrangimento ilegal, sobretudo diante da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, que prevê a reavaliação das prisões preventivas nesses tempos pandêmicos.
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
A despeito das razões apresentadas pela impetrante, tem-se que a ausência de elementos probatórios, notadamente da decisão que decretou a prisão preventiva, apresenta-se como óbice intransponível à concessão da tutela de urgência pleiteada.
Nota-se que, no caso em tela, foi juntada apenas a decisão que ordenou a notificação do beneficiário após o oferecimento da denúncia, não podendo, dessa forma, ser realizada a análise dos fundamentos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o que torna inviável, nessa análise sumária, a apreciação da controvérsia.
Com efeito, o remédio constitucional em apreço reclama sempre comprovação, de plano, dos fatos alegados na inicial – que embasam o pedido de concessão da ordem –, sendo fundamental, por isso mesmo, a instrução da peça inaugural com elementos prontos a demonstrarem a situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal.
Além disso, no que tange a reavaliação periódica dos motivos ensejadores do título preventivo, constata-se que, aparentemente, a prisão preventiva foi decretada em 05 de junho de 2020. O fato do prazo de 90 (noventa) dias ter vencido há alguns dias não implica a imediata colocação do paciente em liberdade, sem que antes sejam apurados os motivos que ensejaram o claustro preventivo.
Imprescindível, pois, a oitiva da autoridade timbrada de coatora, para, então, desde que plausível, proceder-se ao controle do ato censurado.
Por conseguinte, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como das demais peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada